Tribunal: TJSP
Processo: 2068320-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Arrolamento Sumário - Decisão que indeferiu o pedido de buscas de documentos – Inconformismo da inventariante, alegando que é beneficiária da justiça gratuita e não pode ser compelida a arcar com o pagamento de nenhuma despesa processual, pois a expedição e o encaminhamento de ofícios aos Órgãos Oficiais e até para entidades particulares devem ser feitos pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Arrolamento Sumário - Decisão que indeferiu o pedido de buscas de documentos – Inconformismo da inventariante, alegando que é beneficiária da justiça gratuita e não pode ser compelida a arcar com o pagamento de nenhuma despesa processual, pois a expedição e o encaminhamento de ofícios aos Órgãos Oficiais e até para entidades particulares devem ser feitos pela serventia judicial - Cabimento – Benefício da assistência judiciária que, na hipótese dos autos, deve compreender todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias – Recurso provido.